Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-32.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBERTURA POR DANOS À TERCEIROS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECUSA IMOTIVADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. TESE RECURSAL DIVERSA DA TESE EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais aponta contradição no julgado, pois a intervenção de terceiros não seria possível nos Juizados Especiais, de modo que seria irregular sua inclusão no polo passivo no curso da lide. Pede o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício inexistente. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão nem entre eles e a decisão adotada. O mero inconformismo da embargante com a tese de julgamento não configura contradição. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que foi decidido.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.